Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012516-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CASSEB - CPF: 033.595.108-28 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (AGRAVANTE), WILMA OLIVEIRA LUZIO - CPF: 191.285.268-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS SOBRE OS IMÓVEIS COM MATRÍCULAS 10.980 E 10.981 DO CRI DE POXORÉU/MT – OFERTA DE OUTRO BEM PELA EXECUTADA/AGRAVANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NEGATIVA RELEVANTE APRESENTADA PELA CREDORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – ALEGAÇÃO DA EXECUTADA QUE O BEM INDICADO PELA EXEQUENTE É MUITO SUPERIOR À DÍVIDA E POSSUI PASSIVO AMBIENTAL – QUESTÃO A SER ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É faculdade do credor a possibilidade de substituição do bem penhorado, visto que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, já que a execução se desenvolve no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC). A execução deve ser realizada do modo menos gravoso ao devedor, mas deve conciliar-se com o objetivo da execução, que consiste na satisfação do credor.

Pertinente a manutenção da decisão de deferimento do pedido de penhora, se a credora apresenta recusa justificada e relevante ao bem ofertado em substituição pela exequente, nos termos do artigo 797 do CPC.

Inexiste decisão
extra/ultra petita
se a Magistrada defere o pedido de penhora dos direitos sobre os bens imóveis, na forma requerida pelo exequente.

Sem razão a executada quando alega que a Magistrada determinou que a penhora deveria recair sobre os bens indicados por ela, devedora, e somente poderia recair sobre o bem indicado pelo credor, se pudesse trazer prejuízo à exequente, quando na verdade, foi determinado que
a “
penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente
, salvo se outros bens forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante a demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

As afirmações que o bem indicado pela exequente
, além de não estar registrado em nome da executada, está avaliado em aproximadamente 30 vezes o valor da alegada dívida, além de se tratar de imóvel rural, cuja avaliação, vistorias e venda é mais dificultosa e existem passivos ambientais, devem ser analisadas em sede de embargos à execução, já opostos pela executada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021